Tribunal: CARF
Processo: 10880.957366/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.957366/2017-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.506 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
ANDAL ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
AUSÊNCIA
DE
CONTESTAÇÃO
DO
MÉRITO
DA
DECISÃO
DEPRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não se conhece de recurso voluntário ante à ausência de contestação do mérito
da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.957366/2017-02
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.506 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957366/2017-02

Relatório
ANDAL ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA recorre a este
Conselho, com fulcro no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c § 11 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, objetivando a reforma de acórdão proferido pela 4a Turma da Delegacia de
Julgamento em Recife que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Trata-se de Declaração de Compensação (DComp) em que o contribuinte
compensou débitos diversos com suposto crédito IRPJ/CSLL decorrente de pagamento indevido.
A unidade de origem proferiu despacho decisório que decidiu reconhecer
parcialmente o direito creditório e, por conseguinte, homologar parcialmente as compensações
declaradas, consoante consta no demonstrativo de análise de crédito anexo ao despacho
decisório.
Cientificado por via postal o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, instruída, onde argumenta, em síntese, que “os créditos oriundos de
pagamento indevido ou a maior já tinham sido devidamente disponibilizados em razão da
desvinculação dos mesmos das DCTFs daquele período”.
Analisando a manifestação de inconformidade apresentada, a turma julgadora de
primeira instância julgou-a improcedente, concluindo, em resumo, que o débito informado na
DCTF retificadora é que foi objeto de compensação com o crédito que ora se pretende utilizar, e
que o saldo então disponível daquele pagamento também fora utilizado por meio de declaração
de compensação transmitida anteriormente à analisada nos presentes autos, restando reconhecido
somente pequeno saldo residual.
Intimado sobre a decisão de primeira instância, o contribuinte, tempestivamente,
apresentou recurso voluntário. Em resumo, alega que seu departamento fiscal se equivocou ao
não retificar suas declarações já antes da apresentação da manifestação de inconformidade, e
requereu prazo para que pudesse retificá-las e para demonstrar a relação dos créditos a que faria
jus.
É o relatório.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.506 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957366/2017-02

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
Contudo, o recurso voluntário interposto pela Interessada não ataca a decisão
recorrida, pelo contrário, concorda que não haveria provas do indébito, limitando-se a requerer
dilação de prazo para que pudesse retificar declarações e demonstrar o crédito requerido.
Por falta de insurgência da Recorrente quanto ao mérito da decisão de primeira
instância, não cabe a este Colegiado analisar os fundamentos do recurso, dada a ausência de
expressa contestação, conforme autorizam o art. 171 e o § 1o do art. 212 do Decreto n°
70.235/1972.
Trata-se, pois, de recurso que carece de objeto, não sendo de competência do
CARF a dilação de prazo fixado pela própria lei. Nesse sentido, assim dispõe o art. 33 do
Decreto no 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Desse modo, apresentado o recurso voluntário, não cabe ao CARF prorrogar o
prazo para apresentação de provas e retificação de declarações, não devendo ser conhecido o
recurso voluntário que não constesta a decisão de primeira instância.

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
2 Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora declarará a revelia,
permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não litigiosa do crédito, o órgão
preparador, antes da remessa dos autos a julgamento, providenciará a formação de autos apartados para a imediata
cobrança da parte não contestada, consignando essa circunstância no processo original.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.506 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957366/2017-02

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital